Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-57.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800288-57.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TRACUATEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTE STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855178 - TEMA 793). MÉRITO. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Além da expressa disposição no texto constitucional, artigo 196 CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, incabível a alegação de ilegitimidade passiva do município agravante.

2 –
Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, amparo as alegações de ausência de responsabilidade do Município de Belém, bem como incabível a alegação de que inexiste dotação orçamentária do Município para custear o tratamento da agravante.

3 –
Observância ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Garantia de condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo no texto constitucional.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado em 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento..

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6708596, por meio da qual mantive integralmente a sentença de piso que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA
em favor de
EULLA ALEXANDRE SILVA DO ROSÁRIO.

Inconformado, o agravante aduz a responsabilidade da União quanto ao implante auditivo requerido. Aponta que consoante a
Portaria nº 2.161 de 17/07/2018, o implante coclear requerido é de competência da União, de modo que o Hospital Universitário Betina Ferro e Souza, gerido pela Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA), seria o único da região norte do país habilitado para execução e realização desta competência.

Defende que o Município de Tracuateua, ao longo de praticamente toda a vida de Eulla, veio e vem prestando todo o auxílio médico necessário para o tratamento de sua enfermidade dentro das atribuições do município, não medindo esforços para o pleno bem-estar da nacional, porém como fora demonstrado, no que tange especificamente a implementação do aparelho auditivo necessário, este somente pode ser adquirido através de Hospital gerido pela Universidade Federal do Estado do Pará.

Acrescenta fundamentação acerca da necessidade de se preservar o juízo de conveniência da Administração Pública, assim como da necessária observância ao princípio da reserva do possível e ao ideal da universalidade quanto aos atendimentos de saúde.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de desconstituir a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 7808735.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em suma, insurge-se o agravante contra a sua condenação ao fornecimento
do tratamento postulado em favor da criança interessada
,
alegando ilegitimidade passiva, diante da incompetência do Município para o fornecimento pretendido, bem como violação à divisão de responsabilidades do SUS, às normas orçamentárias e ao
princípio de prevalência do interesse público sobre o particular.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Quanto a ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, a decisão agravada entendeu que,

tratando-se de direito à saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos,
há previsão
constitucional da solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, sendo facultado o direcionamento do pedido a qualquer um dos entes federados, não havendo que se falar em ilegitimidade do Município, tampouco em chamamento ao processo do Estado do Pará ou da União Federal.

Além disso, o
decisum
combatido destacou que

“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Precedentes STJ:
AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015.

Como se não bastasse, restou aplicado ao caso em tela a decisão publicada no DJe de 13/03/2015 do Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, por meio da qual reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ressaltei, também, que o fornecimento dos medicamentos a parte interessada é fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão agravada.

Outros precedentes da Suprema Corte na mesma direção:
RE 869979, AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015;

ARE 814878, AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31/03/2015 e RE 810603 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014.

Ilustrativamente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF).
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3
. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida
. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.
(RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218-01 PP-00589)

Dessa maneira, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, pois na mesma direção da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Assim, no que tange à divisão de competência entre os entes federativos para efetivação do SUS sustentada pelo agravante, destaquei que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o recorrente do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua a responsabilidade em atender àqueles que não possuem condições financeiras de adquirir medicamentos por meios próprios como bem fundamentei a decisão combatida, ancorada no precedente do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral cuja a ementa foi anteriormente transcrita.

Também não prospera a alegação de reforma da decisão por ausência de dotação orçamentária e de
violação ao
princípio de prevalência do interesse público sobre o particular
, pois
t
ratando-se de direito à saúde, direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende ao recorrente cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica, não merecendo provimento ao agravo.

Nesse sentido, dispõe o seguinte julgado do Superior Tribunal Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

(...) 2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.

3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido.

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.

5.
A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade
.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.

6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010).

7. Recurso Especial provido. (REsp 1068731/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 08/03/2012)

Dessa forma, conforme destacado na decisão monocrática agravada, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima exposta.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (RE 855178) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelo recorrente.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/07/2022